Tribunal: TCU
Processo: 011.111/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre supostas irregularidades na exclusão da Rede Lotérica da exploração da Loteria Instantânea Exclusiva (LOTEX).

Inteiro teor:
Acórdão 2249/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Caixa Econômica Federal relacionadas ao modelo de comercialização da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex) que teria excluído a rede lotérica nacional, além de ter havido possível desvio de finalidade administrativa, ofensa à eficiência, e potencial prejuízo ao interesse público e aos cofres públicos. Considerando que o denunciante possui legitimidade para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal, consoante disposto no art. 234 do RI/TCU; Considerando, todavia, que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, haja vista não estar acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada e não se verificar a existência do interesse público para o trato da suposta irregularidade; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, retirar-lhe a chancela de sigilo, conceder vista e cópia dos autos à denunciada, conforme solicitado à peça 11, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 011.111/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Gislene Sampaio Fernandes Andre (27808/OAB-DF) e Guilherme Lopes Mair (241701/OAB-SP), representando Caixa Econômica Federal; Luiz Antonio Tardin Rodrigues (7935/OAB-ES), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.